Tribunal: TJMT
Processo: 1003264-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1003264-93.2021.8.11.0000 CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: A. F. S. V., representado por seu genitor CLAYLAINE FERNANDA SIMÕES
CUSTOS IURIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme documento de ID no. 77777484, em pleno vigor.
Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor da agravada, porquanto se trata de paciente menor (02 anos de idade) com “Encefalopatia Bilirrubinica, Eplipsia Estrutural e Surdez Neurossensorial”. A criança não tem sustento cefálico, com baixa visão e surdez, além de apresentar crises convulsivas.
Além disso, há prescrição médica para acompanhamento multiciplinar como forma de reduzir o atraso do desenvolvimento secundário às lesões no sistema nervoso central, e melhorar a qualidade de vida.
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 02 de março de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora